Tribunal: TJSP
Processo: 2210236-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

08/01/2021

Data de publicação:

08/01/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A incidência de novo limite estabelecido em norma local como teto para expedição de requisição de pequeno valor em ações já transitadas em julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no Tema 792/STF – RE n. 729.107/DF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A incidência de novo limite estabelecido em norma local como teto para expedição de requisição de pequeno valor em ações já transitadas em julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no Tema 792/STF – RE n. 729.107/DF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000003934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2210236-
95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado de São
Paulo e Agravado(s) Carlos Roberto Alves
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2210236-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.514
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.514
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
2210236-95.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO ALVES
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A incidência de novo limite estabelecido em norma local como
teto para expedição de requisição de pequeno valor em ações já
transitadas em julgado é matéria idêntica à examinada pela
Suprema Corte no Tema 792/STF RE n. 729.107/DF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 1 / 5 do Incidente) contra decisão que, em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 729.107/DF, e o
inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que a Lei Estatual 17.205/19
teria aplicabilidade imediata a partir da publicação oficial, razão pela qual
não seria o Tema 792/STF adequado ao caso concreto.
É o relatório.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2210236-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.514
3
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
No que diz respeito à questão referente à aplicação de lei
posterior para definição de limites no pagamento de OPV, no
julgamento do mérito do RE no 729.107/DF, Tema no 792, STF,
DJe 17.06.2020, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese:
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de
execução via precatório possui natureza material e processual,
sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a
anteceda.
A matéria aqui tratada, referente a incidência de novo limite
estabelecido em norma local como teto para expedição de requisição de
pequeno valor em ações já transitadas em julgado é idêntica à questão
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE n. 729.107/DF, correspondente ao Tema 792/STF,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de
execução via precatório possui natureza material e processual,
sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a
anteceda.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual ao recurso extraordinário foi negado
seguimento, a teor do art. 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo
Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V. Acórdão
da Turma Julgadora convergente à aplicação da tese na sistemática dos
repetitivos verbis:
4. Pese a lei mais recente preconize que serão consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2210236-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.514
4
como obrigações de pequeno valor as condenações judiciais cujo
valor individual do credor seja igual ou inferior a 440,214851
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, é de se
considerar que a entrada em vigor da lei que alterou o limite das
requisições de pequeno valor, editada em 07/11/2019 e
publicada em 08/11/2019, é posterior ao trânsito em julgado
da decisão que declarou o direito da parte recorrente (nesse
caso, operado em 09/06/2015, segundo fl. 609 dos autos
principais
e
fl.
304
do
cumprimento
de
Sentença
informações não contestadas), não havendo fundamento para
a manutenção da r. decisão que adota critérios distintos para a
definição do regime de pagamento e para a fixação do teto do
valor pago em preferência.
Ora, o termo inicial de alteração legislativa não é o da publicação
da lei nova, mas o do trânsito em julgado do título executivo
judicial, diante da necessidade de se compatibilizar o teor da lei
bandeirante com a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a
garantia constitucional de respeito ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5o, XXXVI). (Fls. 39/40)
Observo, ainda, ser impertinente para fins de análise da
adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o
correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque
extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito
de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais
Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da
reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática,
que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado
na Súmula 7, da Corte Superior.
Ressalto que as demais alegações produzidas são objeto de
recurso próprio que será analisado pela Col. Corte Superior.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2210236-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.514
5
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 72/77 que será analisado
pelo Col. Supremo Tribunal Federal.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)